Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade se presta a alegação de questão de direito ou de fato documentalmente provado, independente de dilação probatória, reconhecível de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva.
2. A averiguação da liquidez de título judicial é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Ademais, não há necessidade de dilação probatória para averiguá-la, uma vez que está demonstrada no processo, razão pela qual a exceção de pré-executividade é cabível.
3. Se os honorários sucumbenciais foram fixados tendo por base o valor da condenação, que ainda se encontra em fase de apuração, a fase de cumprimento de sentença deve ser extinta pela falta de interesse processual (carência da ação), nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.